Tribunal: STF
Processo: RE 1583617
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATOS ÍMPROBOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEFFERSON RAMOS RIBEIRO, com pedido de tutela antecipada, alvejando decisão que, nos autos de Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa, recebeu a petição inicial da Ação de Improbidade em relação ao Agravante, bem como contra Reinado Castro Germano e Jorge Amaro Gomes, deixando de recebê-la em relação à magistrada Liléa Pires de Medeiros. 2. Trata-se de Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Federal em face do agravante, de Liléa Pires de Medeiros, Reinaldo Castro Germano e Jorge Amaro Gomes Mendes pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9, caput, 10, caput e incisos I e XII c/c art. 21 e art. 11, caput e incisos I, II e IV da Lei nº 8.492/92. 3. O Ministério Público Federal, em síntese, sustenta suposto conluio entre o agravante, advogado que representava a AAFBANERJ – Associação dos Antigos Funcionários do Sistema Integrado BANERJ, e demais corréus, em um esquema voltado à liberação indevida de verbas para pagamento de despesas judiciais e expedição ilícita de precatórios. 4. Na decisão agravada, o magistrado a quo consignou que “o conjunto probatório até aqui carreado permite, segundo um Juízo de cognição sumária próprio desta fase, a ADMISSIBILIDADE E PROSSEGUIMENTO DA PRESENTE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA proposta pelo MPF, mediante o RECEBIMENTO DA INICIAL em relação a REINALDO CASTRO GERMANO, JORGE AMARO GOMES MENDES e JEFFERSON RAMOS RIBEIRO” (...) Ausente justa causa para a admissibilidade da presente demanda em relação a LILÉA PIRES DE MEDEIROS, nos termos previstos no artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92. Portanto, REJEITO a presente petição inicial, extinguindo o feito sem o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 485, IV, do CPC em relação à ré LILÉA PIRES DE MEDEIROS”. 5. O presente recurso visa reformar a decisão objurgada, para que a referida ação de improbidade seja rejeitada, “extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito na forma prevista no artigo 485, IV, do CPC, note-se, em relação a este Agravante-demandado: JEFFERSON RAMOS RIBEIRO”. 6. De início, convém destacar que para o recebimento da inicial na ação de improbidade, que se dá em um mero juízo de cognição sumária, bastam simples indícios de conduta ímproba, não se exigindo prova irrefutável dos fatos imputados ao réu, devendo, portanto, ser rechaçadas somente as ações evidentemente temerárias. 7. Deste modo, em havendo indícios de atos de improbidade, com supedâneo na Lei n.º 8.429/92, o magistrado deve receber a inicial, dando prosseguimento ao feito, porque, nesse momento processual, prevalece o princípio do in dubio pro societate. 8. Somente cabe a rejeição da inicial de improbidade, quando o magistrado se convencer pela “inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita”, conforme reza o artigo 17, §8º, da Lei nº 8.429/92 (TRF 2ª Região, Quinta Turma Especializada, AG 201900000035816, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJE: 02/12/2019, unânime); (TRF 2ª Região, Oitava Turma Especializada, AG 201800000111516, Rel. Des. Fed. GUILHERME DIEFENTHAELER, DJE: 21/03/2019, unânime); (TRF 2ª Região, Sexta Turma Especializada, AG 201700000102146, Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, DJE: 27/11/2018, unânime). 9. In casu, constata-se que o Juízo a quo recebeu a peça inaugural, de forma suficientemente fundamentada, levando em consideração todo o contexto probatório. Na ocasião, o magistrado de piso corretamente consignou que: “Sobre o advogado JEFFERSON RAMOS RIBEIRO, tenho que sua conduta perante os associados, denunciada pela Diretora Jurídica da AAFBanerj (fls. 47/48) demonstra conhecimento do andamento irregular da ação, pois noticiou a existência de uma sentença que sequer estava anexada nos autos e tendo afirmado àqueles inclusive o valor que cada um iria receber. Há, ainda, os registros de contatos telefônicos, mencionados pelo MPF, que indicam a proximidade de relação entre o advogado, o perito e principalmente, o então diretor de secretaria (...) Entendo, portanto, que existem indícios da participação desses três agentes nos supostos atos de improbidade descritos na inicial, suficientes para o recebimento da inicial, em uma análise perfunctória, própria do presente estágio dos autos, até porque, pelo que consta, há apuração concomitante dos fatos apurados no presente feito também da seara criminal. Em razão do contexto probatório até então produzido, estão cumpridos os requisitos de indícios da existência de atos de improbidade, da adequação da via eleita e de plausibilidade das alegações postulatórias, e se torna patente a necessidade de dar seguimento ao feito, conforme parágrafo 9º do artigo 17 da Lei n. 8.429/92”. 10. O ilustre Parquet Federal, em seu parecer, também salientou acertadamente que: “Nesse passo, diversos foram os indícios do referido ato ímprobo relatados na exordial, tais como: o fato do agravante ter informado aos substituídos da referida ação a existência de uma sentença que, sequer, estava anexada aos autos ou que havia sido publicada; inclusive, informando o valor que cada um receberia; tudo isso aliado aos diversos contatos obtidos, na fase pré processual, denotando uma proximidade incomum entre ele, o diretor de secretaria daquela vara e o perito judicial que seria destinatário de parte da exorbitante quantia a ser liberada. Ou seja, tais circunstâncias narradas na peça inaugural, devidamente, amparadas no acervo probatório que lhe instruiu, satisfazem, portanto, o disposto no art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92, de modo suficiente para receber a peça inaugural deste feito, como bem entendeu o Tribunal recorrido”. 11. Impende destacar, também, que o recorrente aduz que “inexiste ato improbo por parte deste Agravante, como também inexistente dano ao erário e, por fim, inexistente qualquer indício – e muito menos qualquer comprovação -, de enriquecimento ilícito (próprio ou de terceiro) assim, ausente justa causa para a admissibilidade da presente demanda também em relação ao Advogado-Agravante”. 12 Entretanto, o parecer do ilustre Parquet Federal corretamente asseverou que “de fato, os elementos que instruíram a peça inaugural apontam para a existência de ato de improbidade praticado pelo agravante que, no mínimo, se enquadra no art. 11 da Lei nº 8.429/92, como entendeu o juízo em sua decisão, o que já rechaça a tese do agravante de não configuração de ato ímprobo por ausência de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito, pelo fato da juíza LILÉA ter cancelado a expedição dos precatórios, após a oposição de embargos de declaração pela União”. 13. Com relação às alegações do agravante, acerca de uma suposta ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, verifica-se que todas estão relacionadas com o mérito da demanda, que deverão ser solucionadas quando da prolação da sentença, em cognição exauriente, não impedindo, por conseguinte, o recebimento da inicial de improbidade, que exige apenas indícios do ato ímprobo. 14. Por fim, o recorrente alega tratamento não isonômico, questionando “porque receber a ação de improbidade contra este embargante e, diferentemente, não receber a ação contra a douta Magistrada?”. 15. O recebimento da inicial em relação ao agravante e demais réus foi suficientemente fundamentada, bem como houve exposição satisfatória das razões que levaram a concluir pela rejeição da exordial em relação à magistrada Liléa Pires de Medeiros, não se vislumbrando qualquer indicativo de julgamento não isonômico ou de quebra da imparcialidade. 16. Agravo de Instrumento desprovido. (doc. 97, pp. 12-13).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa aos arts. 1°; 5°, caput, II, XXXIV, a, XXXV, LIV, LV e LXXVIII; e 133 da mesma Carta.
 
É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
 
De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 
 
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a inadmissão do recurso extraordinário na origem. 2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de tópico devidamente fundamentado sobre a repercussão geral, em consonância com a Emenda Constitucional nº 45/2004. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente cumpriu o ônus de demonstrar, de forma expressa e fundamentada, a repercussão geral das questões constitucionais veiculadas no recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo (ARE) por deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral, conforme o art. 102, § 3º, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, seja expressa e desenvolvida por meio de argumentação suficiente sobre a transcendência da questão constitucional em termos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos. 6. Alegações genéricas, implícitas ou meramente indicando dispositivo constitucional supostamente violado não satisfazem o ônus imposto ao recorrente. 7. O momento processual adequado para a demonstração da repercussão geral é a interposição do recurso extraordinário, em tópico exclusivo e fundamentado, não sendo cabível a inovação argumentativa em agravo regimental interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em observância à preclusão consumativa. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental não provido (ARE 1.570.080 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27/11/2025 — grifei).
 
 Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 698. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No julgamento do RE 684.612-RG (Tema 698, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023), esta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 4. O entendimento estabelecido no acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, em especial em relação à tese estabelecida no julgamento do Tema 698 da repercussão geral, razão pela qual deve ser mantido. 5. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.558.369 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/10/2025 — grifei).
 

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Estado de Pernambuco e Fundação de Aposentadorias e Pensões do Servidores Públicos do Estado de Pernambuco - FUNAPE, contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que manteve a exigibilidade de título judicial em fase de cumprimento de sentença. 2. O agravante busca a reforma da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral. No recurso extraordinário, alegava violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. 3. O juízo sentenciante, em fase de cumprimento, manteve a exigibilidade do título judicial, decisão mantida pela 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que negou provimento ao recurso que buscava desconstituir essa exigibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário atende aos requisitos legais e constitucionais; e (ii) saber se a deficiência na fundamentação da repercussão geral pode ser suprida em sede de agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A parte recorrente não apresentou, na petição do recurso extraordinário, fundamentação suficiente para demonstrar a existência de questões relevantes que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, conforme exigido pelos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao considerar insuficiente a mera afirmação genérica de repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente. A ausência de demonstração da existência de repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, ainda que a matéria tenha repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 6. A deficiência na preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de argumentos apresentados no agravo interno, em razão da preclusão consumativa. IV. DISPOSITIVO 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.562.527 AgR/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/10/2025 — grifei).
 
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Fundamentação insuficiente do tópico de repercussão geral. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (ARE 1.488.215 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/6/2024 — grifei).
 
É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto as seguintes decisões:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - O Plenário do Supremo Tribunal Federal registrou que, “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (RE 1.546.863 AgR-segundo/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/10/2025 — grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por não ter a parte Agravante se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate. II. Questão em discussão 2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 5. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 6. Descabe, em sede de agravo regimental, acrescentar argumentos ao apelo extremo. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário. Precedentes. IV - Dispositivo 7. Agravo regimental não provido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (ARE 1.564.695 AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 5/11/2025 — grifei).


Além disso, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).

Outrossim, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi reafirmada a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:
 
     Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).

Por fim, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, reporto-me às seguintes decisões:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE RECEBIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUISITOS. ABERTURA DE INQUÉRIO CIVIL COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 5º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DEMANDANDO DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNOU QUE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO FOI PROPOSTA COM BASE, UNICAMENTE, NA DENÚNCIA ANÔNIMA DOS FATOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL, TENDO SIDO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.547.312 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/9/2025 — grifei).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECEBIMENTO DA INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.327.560 AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 3/9/2021 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator